Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801073-80.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: PROC. N°. 0801073-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA OAB: 24.661-A– PROCURADOR DO ESTADO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. REDUÇÃO DO TETO MÁXIMO E ALARGAMENTO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica.

II-

A multa diária arbitrada contra o Secretário de Saúde deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.

III-

Pedido de Redução do valor da multa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é possível em razão da conformidade com os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

IV-

No entanto, o valor fixado como teto é desarrazoado, motivo pelo qual determinei a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ( id n° 439001), na apreciação do pedido liminar deste agravo.

V-

Por fim, quanto ao prazo para o cumprimento da decisão, o período de dois meses pleiteado pelo agravante é demasiadamente longo, de modo que acolho parcialmente o pedido para alargar o prazo tão somente para 72 (setenta e duas) horas.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a multa diária imposta à pessoa do Secretário de Saúde
,
transferindo-a para o próprio Estado do Pará, mantendo a multa fixada pelo juízo
a quo,
limitando até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, determino o alargamento do prazo para 72 (setenta e duas) horas.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis nos autos de
Ação Civil Pública
(proc. n. 0013177-27.2017.8.14.0048) movida pelo
MINISTÉRICO PÚBLICO
, onde fora deferida nos seguintes termos:

Estando preenchidos os requisitos legais,
defiro liminarmente
a medida para determinar que o Estado do Pará, através da Secretaria Estadual de saúde, providencie a internação da paciente ANA LÚCIA ARAÚJO DE JESUS, em hospital com tratamento hospitalar intensivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação desta decisão. No caso de descumprimento arbitro multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na pessoa do Secretário Estadual de Saúde.

Após o cumprimento da referida liminar, citem-se os requeridos, para, querendo, ofereçam contestação.

Na origem, o parquet ingressou com a referida ação aduzindo, em síntese, que a requerente encontra-se internada no Hospital Regional de Salinópolis, desde o dia 31 de outubro do ano 2017, estando acometida de CID.L031- Celulite de outras partes dos membros, necessitando de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a fim de iniciar o tratamento de Estafilloccocias.

Asseverou que encaminhou ofícios à direção do Hospital Regional de Salinópolis, ao diretor da agência da SESPA em Capanema e a Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis, a fim de buscar soluções ao caso. Esclareceu que somente a Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis e o Diretor do hospital de Salinópolis responderam.

O diretor do Hospital Regional Valdeci Lutz, esclareceu que a requerente está sendo assistida pelo Dr. Antônio Venturieri- CRM 1432, o qual é o responsável pelo controle da diabetes e de fasceite necrotizante. Acrescentou o diretor, que Ana Lúcia em razão do seu estado grave, a pedido do Dr. Jonas Viana, foi cadastrada no SISREG. Finalizou afirmando que no dia 20 de novembro de 2017, solicitou novamente leito para requerente, ratificando inclusive a gravidade e urgência do caso.

Aduziu, que a Secretária do Município Patrícia Nahum Benoliel Gomes, através do ofício nº 129-GAB/SEMUSS, informou que a requerente deu entrada no Hospital regional de Salinópolis, o qual é responsabilidade da esfera estadual, o que de certa forma impossibilitaria qualquer intervenção do município, uma vez que existe um protocolo a ser seguido, pugnando pela concessão de tutela antecipada no sentido de obrigar os requeridos a viabilizarem o adequado tratamento médico prescrito à paciente, em hospital vinculado ao munícipio, ao Estado do Pará ou qualquer outro Estado deste País.

Nesta senda, deferido o pedido de antecipação de tutela nos termos destacados supra, interpôs o Estado do Pará o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, alegou sobre a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público, de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no RE n° 747.371/DF.

Alternativamente, asseverou que o valor arbitrado a título de multa diária é exorbitante, de modo que pugnou por sua redução para o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, requereu a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme decisão de id n° 439001, o efeito suspensivo foi deferido tão somente para
retirar multa na pessoa do Secretário Estadual de Saúde e minorar o valor fixada da
astreinte
para o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consta nos autos decisão noticiando que o Ministério Público foi intimado para apresentar contrarrazões, e diante da ausência, foi decretado a revelia do
Parquet (
id n° 575680).

No entanto, tal decisão foi objeto de agravo interno (id n° 638913). Na sequência, chamei o feito a ordem para tornar sem efeito a decisão n° 575680 e determinei novamente a intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Conforme certidão de id n° 2000234, não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso. Tampouco houve manifestação do Ministério Público na condição de
custos legis
(id n° 2237853).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, ressalto que o agravo interno de id n° 638909 perdeu o objeto, em razão da decisão proferida no id n° 1769893.

Pois bem. É

de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde e que o art.
196
da
Carta Magna
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

O presente agravo não ataca a parte da decisão que determinou a
transferência à hospital com atendimento especializado em nefrologia
. Logo,
tem o objetivo de desconstituir a multa diária
fixada no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na pessoa do Secretário de Estado.

Consoante noção cediça e através da leitura do art. 37 §6° da Constituição Federal
[1]
, extrai-se que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, não existindo no caso concreto qualquer fundamento para responsabilizar pessoa física que não figura como parte na relação processual, destarte, a cominação de multa pessoal ao agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do decisum para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal do Secretário de Estado.

Este também é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que vem dispondo que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao servidor público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de quem não participou do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE

PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências

determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –

RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança

como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,

julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional.

(TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Salienta-se ainda que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Quanto ao valor da multa diária, o agravante pretende a sua redução, em razão a obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados. No caso em tela, o juízo
a quo ̧
fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na pessoa do Secretário de Saúde, o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor é adequado e razoável, vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DE TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS CARTÕES DE PONTO E DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE SALÁRIO.
COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DIÁRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual, devendo a mesma ser cominada em face da entidade pública. 2. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
3. Precedentes do STJ. 4. Recurso Conhecido e Provido. (...) No caso em apreço o valor da causa é R$ 62.993,20 (sessenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos), enquanto que a astreinte arbitrada pelo juízo a quo poderá chegar ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), portanto, mostrando-se demasiadamente excessiva. Com efeito, dispõe o § 6º do art. 461, do CPC, que o juiz poderá modificar o valor da multa quando esta se mostrar excessiva. In verbis: Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
Deste modo, entendo compatível com a obrigação requerida a redução do valor da multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da decisão judicial
. Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão a quo na parte em que comina multa por descumprimento ao gestor público e cominá-la em face do Município de Acará, bem como para reduzir o valor da multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais)
, limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da decisão judicial. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(TJPA, 2016.00651182-94, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-03, Publicado em 2016-03-03). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ACOLHIMENTO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
. ACOLHIMENTO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Agravo de Instrumento. Alegação de impossibilidade de aplicação da multa diária em face do Governador do Estado do Pará. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

2. A multa diária arbitrada contra o Governador do Estado do Pará deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará
.

3. Pedido de Redução do valor da multa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Possibilidade. O valor fixado ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, por

considerar que o valor é capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo Agravante.

Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

4. Agravo conhecido e provido.

5. À unanimidade.

(2017.02583558-25, 177.088, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23)

Assim, considerando que o valor fixado não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho o valor fixado pelo juízo
a quo
.
No entanto, o valor fixado como teto é desarrazoado, motivo pelo qual determinei a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ( id n° 439001), na apreciação do pedido liminar deste agravo.

Por fim, quanto ao prazo para o cumprimento da decisão, o período de dois meses pleiteado pelo agravante é demasiadamente longo, de modo que acolho parcialmente o pedido para alargar o prazo tão somente para 72 (setenta e duas) horas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
apenas para excluir a multa diária imposta à pessoa do Secretário de Saúde
,
transferindo-a para o próprio Estado do Pará, mantendo a multa fixada pelo juízo
a quo,
limitando até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, determino o alargamento do prazo para 72 (setenta e duas) horas.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Belém, 15/10/2020